Tribunal: STF
Processo: ACO 3627
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) Cerrados propôs, contra o Distrito Federal, ação comum, com pedido de tutela provisória, almejando o reconhecimento da imunidade tributária recíproca quanto ao Imposto sobre Veículos Automotores (IPVA) em relação aos veículos de sua propriedade e a restituição do montante pago, acrescido dos consectários legais (eDoc 2, fls. 5-19).



    Em síntese, afirmou ser instituição pública federal de pesquisa científica e agropecuária, criada por lei, financiada exclusivamente pelo orçamento público federal e voltada à prestação de serviços públicos típicos do Estado, nos termos do seu estatuto social.



    Diante disso, pugnou pelo reconhecimento da imunidade tributária recíproca em relação ao IPVA incidente sobre os veículos automóveis da Embrapa Cerrados, nos termos do art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal.



    Pediu, ainda, a concessão de tutela de urgência/evidência, amparada pela jurisprudência do Supremo sobre o reconhecimento da imunidade tributária recíproca às empresas públicas, para determinar que não sejam realizados lançamentos ou cobranças referentes aos impostos debatidos.



    Por fim, requereu a repetição do indébito referente aos impostos indevidamente pagos, corrigidos monetariamente.



    Juntou provas documentais (eDocs 3 a 27).



    O ente distrital apresentou contestação (eDoc 27, fls. 89-98).



    Afirmou a incompetência do Juízo da 9ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, ao argumento de existência de abalo ao pacto federativo.



    Outrossim, defendeu que o Ato Declaratório n. 241, emitido pela Secretaria de Economia do Distrito Federal, teria reconhecido administrativamente a imunidade do IPVA para veículos da Embrapa, desde que comprovadamente utilizados no desenvolvimento das atividades essenciais.



    Asseverou não ter a autora comprovado que os veículos apresentados na ação seriam utilizados segundo finalidade institucional.



    Diante disso, solicitou o reconhecimento da perda parcial e superveniente do interesse processual.



    O Juízo admitiu a própria incompetência e remeteu o processo ao Supremo Tribunal Federal, com base no art. 102, I, “f”, da Constituição Federal (eDocs 1 e 27, fls. 113-115).



    A Embrapa apresentou réplica (eDoc 32), alegando que o Ato Declaratório n. 241 da Secretaria de Economia do Distrito Federal faz referência apenas aos veículos associados ao CNPJ da Embrapa Matriz (CNPJ 00.348.003/0001-10). Dessa forma, o ato não englobaria o reconhecimento de imunidade à Embrapa Cerrados e a cobrança seguiria ocorrendo em relação a essa sucursal, de CNPJ 00.348.003/0039-93.



    No mais, repisou os argumentos antes apresentados.



    Deferi a tutela antecipada (eDoc 35), para determinar que a ré não lançasse ou cobrasse IPVA de veículos de propriedade da Embrapa Cerrados (Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados, CNPJ 00.348.003/0039-93), utilizados nas atividades essenciais desta e registrados no âmbito do Distrito Federal.



    A tutela foi referendada pelo Plenário (eDoc 40).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo conhecimento e provimento parciais da ação. Isso porque, apesar de ser devido o reconhecimento de imunidade tributária à Embrapa, o pedido relacionado à repetição do indébito seria de natureza exclusivamente patrimonial, de maneira a afastar a competência do Supremo (eDoc 51).



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. A Constituição da República confere ao Supremo (CF, art. 102, I, “f”) competência para dirimir controvérsias em que antagonizem União, Estados e Distrito Federal, inclusive as respectivas entidades da administração indireta, desde que esses litígios apresentem potencialidade lesiva ao pacto federativo.



    O debate acerca da extensão da imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal, às empresas públicas e sociedades de economia mista releva-se com esse significado e, portanto, cabe a esta Suprema Corte resolver a lide (ACO 2.243 AgR-segundo, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 27 de maio de 2016).



    Tratando-se de matéria exclusivamente de direito, como evidenciou a instrução processual, desnecessárias alegações finais, inclusive porque já bastante amadurecidas as posições de cada parte (ACO 819 AgR-ED, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 31 de julho de 2013).



    Além disso, não há obrigatoriedade de julgamento colegiado se a decisão monocrática segue jurisprudência consolidada, na esteira do art. 21, § 1º, do Regimento Interno (ACO 2.416 AgR, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 18 de maio de 2016).



    Cumpre salientar, ainda na linha da jurisprudência desta Corte, a desnecessidade de prévio requerimento administrativo, em matéria tributária (ARE 1.367.504 AgR-segundo, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 8 de agosto de 2022).



    Ademais, há nos autos documentos com informações suficientes sobre os veículos da autora que sofreram a cobrança de IPVA, não sendo adequado falar em ausência de delimitação objetiva e subjetiva da lide. 



    De qualquer modo, a prova em contrário — a demonstração de inexistência de vínculo entre as atividades exercidas, os bens listados e os objetivos constitucionais da imunidade — compete ao Fisco, tendo em conta que a presunção milita em favor da contribuinte (RE 1.262.684 AgR-segundo, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 25 de junho de 2021). E, nestes autos, o Distrito Federal não se desincumbiu dessa prova.



    Ultrapassados esses pontos, avanço ao mérito. 



    Os documentos anexados pela autora, com raras exceções, evidenciam guias de cobrança e de adimplemento de IPVA em face do CNPJ 00.348.003/0039-93, a demonstrar que o interesse processual (na acepção dos arts. 330, III; 337, XI; e 485, VI, do Código de Processo Civil) reside, efetivamente, na declaração de imunidade da Embrapa Cerrados quanto ao IPVA instituído pelo Distrito Federal.



    É informação pública (por seu sítio eletrônico) que a Embrapa Cerrados foi criada no contexto de instituição, a partir de 1975, de uma série de ações do governo federal visando ao desenvolvimento dos Estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso e Distrito Federal.



    A Embrapa Cerrados funciona em cooperação com outras unidades da Embrapa, não se confundindo, todavia, com nenhuma delas ou com a matriz, uma vez que é um centro focado no desenvolvimento sustentável da agricultura especificamente no bioma do “cerrado”.



    O Ato Declaratório n. 241, por sua vez, dirige-se apenas à Embrapa matriz, registrada sob outro CNPJ.



    Rejeito, assim, a alegação de ausência de interesse, tendo em vista que o provimento jurisdicional permanece tão útil à autora quanto era ao tempo da petição inicial. 



    O Plenário, ao examinar a ACO 3.469 AgR, ministra Cármen Lúcia, na sessão virtual encerrada em 27 de agosto de 2021, reconheceu, de modo unânime, que a imunidade tributária recíproca, no que concerne a impostos (art. 150, VI, “a”, CF), é aplicável à Embrapa. Eis a síntese do pronunciamento:



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA EMBRAPA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS ISS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (AL. A DO INC. VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    Esse posicionamento foi ratificado na ACO 3.580 AgR, Tribunal Pleno, ministra Cármen Lúcia, DJe de 19 de dezembro de 2022. A decisão monocrática, com julgamento antecipado da lide, na ACO 3.573, ministro André Mendonça, DJe de 16 de maio de 2022, segue a mesma compreensão. De modo semelhante, a medida liminar deferida na ACO 3.626, ministro André Mendonça, publicadas em 24 de fevereiro de 2023.



    Os pronunciamentos ressaltam as normas da Lei n. 5.851/1972, que autorizou a instituição da Embrapa e as disposições do seu Estatuto Social, a revelar, de modo inequívoco, natureza de empresa pública prestadora de serviço público de caráter não concorrencial, voltada à produção de ciência e tecnologia no setor agrícola, com capital inicial pertencente à União, sem finalidade precípua de lucro. 



    Trata-se, portanto, de atividade estatal típica, que em nada se assemelha à exploração de atividade econômica em sentido estrito, esta, sim, sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos termos do art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal (ACO 3.626 MC, ministro André Mendonça, DJe de 24 de fevereiro de 2023).



    A jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que a imunidade tributária recíproca é extensível às empresas públicas prestadoras de serviço público essencial, exclusivo e sem concorrentes (ACO 1.616, Tribunal Pleno, ministro Marco Aurélio, DJe de 6 de julho de 2020).



    3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para reconhecer à Embrapa Cerrados a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição, determinando que o Distrito Federal se abstenha de lançar e cobrar IPVA de veículos de propriedade do CNPJ 00.348.003/0039-93, utilizados nas atividades essenciais da empresa e registrados no âmbito do Distrito Federal, promovendo a restituição dos valores indevidamente cobrados nos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação (art. 168, CTN).



    4. Em elogio ao princípio da causalidade, a prever o pagamento da verba sucumbencial pela parte que houver dado causa ao processo, o Distrito Federal deverá arcar com os honorários advocatícios, na linha do art. 85, § 10, do Código de Processo Civil, os quais arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de acordo com as disposições do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do diploma processual vigente.



    5. Publique-se.



Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente